Tribunal: STF
Processo: HC 246091
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de roubo majorado. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta. Fundamentação idônea. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de David da Hora Vidal contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC 189.596/SP (evento 10).



    O Paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime de roubo majorado (arts. 157, §§ 2º, II, e 2º-A, I, ambos do Código Penal) (evento 3).



    No presente writ, a Defesa sustenta inidônea a fundamentação do decreto prisional, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito e ausentes os requisitos autorizadores. Argumenta a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Alega a existência de circunstâncias favoráveis ao paciente, como primariedade, bons antecedentes e residência fixa. Assevera que não foram demonstrados elementos concretos do modus operandi do paciente que justifiquem a medida extrema. Requer, em medida liminar e no mérito, a concessão da liberdade, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas.



    É o relatório. Decido.



    O ato dito coator restou assim ementado (evento 10):



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS CONCRETOS E IDÔNEOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Em que pesem os argumentos apresentados pela defesa, a decisão ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    2. No caso, a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada pelas instâncias ordinárias a sua necessidade, com base em elementos extraídos dos autos consubstanciados no modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do agente, consistente na prática, em tese, do crime de roubo, em concurso de agente, com uso ostensivo de arma de fogo, o que demonstra concreto risco ao meio social. Forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, tendo em vista o modus operandi do delito. Não há falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação. 



    3. O tema relativo à contemporaneidade da prisão cautelar não foi apreciado pelo Tribunal de origem, o que impede esta Corte de analisar o pedido, sob pena de incidir em indevida supressão de instância. 



    4. Agravo regimental desprovido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    O decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria.



    Revelam os autos que o Paciente foi denunciado e preso preventivamente pela suposta prática do crime de roubo majorado. De acordo com as instâncias anteriores, não há motivos para a revogação da prisão, porquanto presentes os requisitos autorizadores da referida medida cautelar de segregação provisória, nos termos do art. 312 do CPP.



    Ao converter o flagrante em prisão preventiva, o Juízo de primeiro grau fundamentou que “os fatos narrados no IP são graves, eis que se trata de apuração de crime descrito no artigo 157, §2º, II e §2º-A, I, do Código Penal e se encontram presentes os requisitos constantes do artigo 312 do CPP, notadamente, a garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. A prova da existência do crime narrado na denúncia e os indícios de autoria se encontram presentes, consubstanciados nas declarações prestadas pelas testemunhas ouvidas em sede policial, notadamente, aquelas prestadas pela vítima. Vale ressaltar que a vítima, ..., realizou o reconhecimento PESSOAL do acusado em sede policial, tendo apontado para o acusado, sem qualquer dúvida, como sendo um dos autores do crime de roubo que sofrera, como se infere dos termos de declarações e auto de reconhecimento acostados aos autos nos id's .50578407 e 50578408. Há que se ressaltar que se trata de delito praticado mediante grave ameaça, exercida através de arma de fogo e concurso de agentes. A ordem pública deve ser resguardada da reiteração de condutas como aquela descrita na denúncia, assegurando-se, da mesma forma, a própria credibilidade da justiça, face à necessidade de reprimir-se eficazmente comportamentos de tal gravidade. A prisão preventiva do acusado deve ser decretada, ainda, por conveniência da instrução criminal, haja vista que o Judiciário deve assegurar um ambiente de tranquilidade para a colheita da prova oral, principalmente o depoimento das vítimas, que certamente temerão em prestar depoimento em Juízo, caso permaneça o acusado em liberdade, mormente, por já se encontrarem bastante fragilizadas em razão da alegada grave ameaça exercida para a consumação do delito referido, sendo certo que há necessidade de as testemunhas confirmarem suas declarações prestadas em sede policial. A prisão do acusado deve ser decretada também para assegurar a aplicação da lei penal, eis que não há prova nos autos de que possua residência fixa ou ocupação lícita, o que denota que poderá se evadir do distrito da culpa. Ademais, o acusado ostenta outra(s) anotação(ões) em sua folha de antecedentes criminais, a qual denota que o crime narrado na denúncia não se trata de fato isolado em sua vida” (evento 3).



    Nessa linha, o Tribunal local reputou devidamente fundamentada a necessidade da constrição cautelar, visto que a decisão “a quo”, que decretou a prisão preventiva do Paciente, encontra-se devidamente fundamentada (fls. 03/05 do Anexo I). O magistrado fundamentou o “fumus commissi delicti” pelos indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, consubstanciados nas declarações das testemunhas e da vítima. Pontuou, ainda, a existência do “periculum libertatis”, eis que se trata de delito praticado mediante grave ameaça, exercida por meio de arma de fogo e em concurso de agentes. Destacou que a vítima ... realizou o reconhecimento pessoal do acusado em sede policial. Apontou o acusado, sem sombra de dúvidas, como sendo um dos autores do roubo. Por fim, destacou que a Ordem Pública deve ser resguardada, a fim de evitar reiteração de condutas como as descritas na denúncia. Pontuou, ainda, que a segregação faz-se necessária por conveniência da Instrução Criminal, visto que o Judiciário deve assegurar um ambiente de tranquilidade para a colheita da prova oral, principalmente o depoimento de vítimas, bem como para assegurar a Aplicação da Lei Penal, visto que não há provas de que o Réu possua residência fixa ou ocupação lícita. Ressalte-se que NÃO HÁ como, em sede de “Habeas Corpus”, VALORAR AS PROVAS. Ademais, levando em conta as circunstâncias do caso concreto, o apurado indica ser a prisão a única providência que poderá acautelar o interesse social no presente feito, razão pela qual não há como aplicar outras medidas cautelares diversas da prisão”.



    O Superior Tribunal de Justiça ratificou as decisões das instâncias anteriores e manteve a prisão preventiva do Paciente, tendo em vista que “como outrora afirmado, no caso, a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada pelas instâncias ordinárias a sua necessidade, com base em elementos extraídos dos autos consubstanciados no modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do agente, consistente na prática, em tese, do crime de roubo, em concurso de agente, com uso ostensivo de arma de fogo, o que demonstra concreto risco ao meio social”.



    Nesse contexto, se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Nesse sentido: HC 212.682-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.4.2022; HC 210.384-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 31.5.2022; HC 213.022-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 02.6.2022; HC 216.608-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.8.2022; e HC 228.256-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 08.11.2023.



    Destaco, ainda, os seguintes julgados: “O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade concreta do crime, a periculosidade do agente, o risco concreto de reiteração criminosa e a necessidade de impedir a interferência do acusado no regular desenvolvimento da instrução criminal constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes.” (HC 225.241-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.04.2023); “É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública quando evidenciada a gravidade concreta da ação criminosa ou demonstrada a periculosidade social do agente a partir do modo como desenvolveu a conduta delitiva” (HC 216.598-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26.10.2022); “A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo modus operandi da conduta, bem como pelo risco de reiteração delitiva, encontra amparo na jurisprudência desta Corte” (HC 218.475-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.11.2022). 



    Ademais, a circunstância de o Paciente ostentar primariedade, bons antecedentes e residência fixa não constitui óbice à decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal (HC 227.750-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.08.2023; HC 232.596-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 08.11.2023; RHC 235.417-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 01.03.2024).



    Dada a necessidade da constrição cautelar do Paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente